Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703701-78.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A EMBARGADO: CICERA LEANDRO CUSTODIO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Em atendimento à petição (ID 57175584) acostada aos autos, em que requer a desistência dos embargos de declaração impetrados (ID 56675466), o arquivamento e a extinção do feito, DEFIRO o referido pedido e determino o encaminhamento dos autos à Secretaria para os procedimentos de praxe. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 02 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES Neto Relator